Tribunal: TJBA
Processo: 8035056-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035056-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE SANTOS MONTEZUMA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEFERIDO. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito imputado à parte consumidora, em razão da ausência de comprovação inequívoca da contratação. A simples juntada de registros operacionais internos e extratos bancários, desacompanhados de contrato assinado ou aviso de recebimento do cartão, revela-se insuficiente para justificar a negativação promovida, atraindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

2 – O indeferimento da indenização por danos morais se impõe diante da existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da parte autora, nos moldes da Súmula 385 do STJ. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035056-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCINEIDE SANTOS MONTEZUMA
e como apelada
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora